Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-82.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000913-82.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: FHENIX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER COM A DOBRA LEGAL. INÉRCIA. DESERÇÃO. SUMULA 484 STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal. A decisão ora agravada foi suficientemente clara, não houve comprovação do recolhimento integral do preparo recursal na interposição do recurso, nos moldes exigidos pelo art. 1.007 do CPC, razão pela qual fora determinado o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento das custas em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, o Apelante quedou-se, inerte. Ressalte-se que inaplicável aos autos a Sumula 484 do STJ, in verbis: "É considerado tempestivo o preparo recursal efetivado no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo recursal, quando este se encerra em dia sem expediente bancário", tendo em vista que o término do prazo recursal (30/05/2025) se deu em dia com expediente bancário. Não se verifica ilegalidade na decisão agravada, sendo o inconformismo do recorrente mera discordância com o entendimento adotado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n° 8000913-82.2023.8.05.0078, em que figuram como agravante - BANCO DO BRASIL S/A e como agravado - FHENIX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/A